Tribunal: TJDFT
Processo: 0720811-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o réu por homicídio qualificado, em razão do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso discute se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, conforme previsto no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Penal permite a anulação de julgamento do Tribunal do Júri apenas quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária às provas dos autos.
4. O princípio da soberania dos veredictos assegura que a decisão dos jurados só pode ser revista em hipóteses excepcionais, quando estiver completamente dissociada do conjunto probatório.
5. No caso concreto, há elementos probatórios suficientes para sustentar a tese adotada pelo Conselho de Sentença, incluindo depoimentos testemunhais, laudos periciais e reconhecimento fotográfico.
6. Diante da existência de prova apta a embasar a decisão do Tribunal do Júri, não cabe à instância recursal substituir a avaliação dos jurados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A soberania dos veredictos impede a substituição da convicção dos jurados pela do Tribunal ad quem quando há prova apta a sustentar a condenação.
2. O reconhecimento fotográfico do acusado, quando corroborado por outros elementos de prova, pode ser considerado válido para corroborar a autoria do crime.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, I e IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 713/STF.